Tribunal: TJES
Processo: 5023716-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023716-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAILDO MAURICIO DE JESUS

APELADO: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTAÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jacunem Construções e Empreendimentos Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação de Raildo Maurício de Jesus para anular a sentença que indeferira a petição inicial em ação de usucapião extraordinária. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à ausência de documentos essenciais para o ajuizamento da ação, como certidão individualizada, prova da posse e qualificação de confrontantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos relativos à suposta ausência de documentos indispensáveis à petição inicial em ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que, em consonância com a jurisprudência pátria, admite-se flexibilização quanto aos documentos exigidos na fase postulatória da ação de usucapião, com fundamento nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

Reconhece-se que a inicial foi instruída com elementos mínimos necessários à admissibilidade da ação, como planta da área, indicação de confrontantes, localização geográfica e certidão cartorial demonstrando encravamento do bem em área maior.

A decisão consignou que a demonstração exauriente da posse e sua natureza deve ser realizada ao longo da instrução probatória, e não de forma cabal na fase inicial.

Verifica-se que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou os argumentos essenciais, ainda que contrariamente à pretensão da embargante, sendo inadmissível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

Afasta-se a aplicação de multa por litigância protelatória, pois, embora inadequado o recurso, não se constata dolo manifesto de protelar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a presença dos requisitos mínimos para o prosseguimento da ação de usucapião.

A exigência de prova cabal da posse e de documentação completa sobre o imóvel não é requisito absoluto para o recebimento da petição inicial em ação de usucapião.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os presentes aclaratórios opostos pelo
Jacunem Construções e Empreendimentos Ltda
aponta a existência de omissão no acórdão (id. 14536127) que, à unanimidade, proveu o apelo da parte adversa, Raildo Maurício de Jesus para anular a sentença e receber a petição inicial da ação de usucapião.

Em síntese, no caso em análise, a embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado os argumentos relativos à debilidade da petição inicial, que, segundo ela, estaria desacompanhada de documentos essenciais.

De plano, registro que não há razão para o acolhimento do recurso em tela.

Isto, porque o acórdão foi explícito e devidamente fundamentado ao assentar que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a exigência de documentos formais para a individualização do imóvel em ações de usucapião, sobretudo em sua fase postulatória, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

A decisão colegiada destacou que os elementos trazidos pelo autor – "planta simplificada da área, apontou os confrontantes, indicou a localização geográfica do bem, trouxe certidão do cartório indicando o encravamento do bem dentro de área maior, além de ter demonstrado indiciariamente o cultivo agrícola no local" (Id. 14536127, pág. 4) – são, em uma análise de admissibilidade, adequados para permitir o processamento regular da demanda.

Ademais, o julgado consignou que a comprovação exauriente da posse e sua natureza poderá ser realizada ao longo da instrução, mediante prova documental e testemunhal, não sendo razoável exigir tal demonstração de forma cabal na fase inicial, sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Dessa forma, é nítido que não há qualquer vício a ser sanado. O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria de fundo e a reavaliação do acerto da decisão, utilizando-se dos embargos como sucedâneo recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. O fato de a tese acolhida no acórdão ser contrária aos seus interesses não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância protelatória formulado em contrarrazões, entendo que, embora inadequada a via eleita pela embargante, não vislumbro, por ora, o dolo manifesto de protelar o feito, mas tão somente o exercício do seu direito de recorrer, ainda que com base em fundamentação equivocada.

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.